Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
2. De acordo com o § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. O desemprego, por si só, não exime o genitor da obrigação alimentícia, porquanto permanece o dever de sustento do filho. Entretanto, a fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades da prole.
4. Recurso não provido.